Tribunal: TJSP
Processo: 1500290-56.2020.8.26.0319
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução Fiscal – Multa de Trânsito do exercício de 2010 - Feito extinto ante o reconhecimento da prescrição direta do crédito tributário – Valor da causa, na data da propositura da ação, inferior ao valor de alçada – Não cabimento do Recurso de Apelação – Aplicação do princípio da fungibilidade – Devolução dos autos ao Primeiro Grau para, se tempestivo o recurso, ser ele

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução Fiscal – Multa de Trânsito do exercício de 2010 - Feito extinto ante o reconhecimento da prescrição direta do crédito tributário – Valor da causa, na data da propositura da ação, inferior ao valor de alçada – Não cabimento do Recurso de Apelação – Aplicação do princípio da fungibilidade – Devolução dos autos ao Primeiro Grau para, se tempestivo o recurso, ser ele analisado como Embargos Infringentes – Recurso não conhecido, com determinação.